Tribunal: TJDFT
Processo: 0713098-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SÍNDICO. PODERES DE GESTÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA. AJUSTE FIRMADO COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PREVISTOS PARA DESPESAS ORDINÁRIAS. VERBA ORÇAMENTÁRIA NÃO ULTRAPASSADA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO SÍNDICO PREVISTA NA LEI E NA CONVENÇÃO. ATRIBUIÇÃO PARA A QUAL INEXIGÍVEL PRÉVIA APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA. CAUTELA A QUE NÃO SUMETIDO O RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DO CONDOMÍNIO. REQUISITO SEM PREVISÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. AÇÃO HÍGIDA DO SÍNDICO EM RELAÇÃO A TERCEIRO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. AJUSTE DESFEITO POR MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONDOMÍNIO. PROCEDER LEGÍTIMO, MAS QUE AUTORIZA A INCIDÊNCIA DE MULTA RESCISÓRIA CONTRATUALMENTE PREVISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O síndico, como administrador do condomínio, tem competência funcional para contratar prestadores de serviços destinados à conservação e segurança das áreas comuns; cumprindo-lhe também zelar para que as regras e determinações postas em convenção, regimento interno e em deliberações das assembleias condominiais sejam devidamente cumpridas. Poderes de gestão a ele conferidos pelo Código Civil (art. 1.348, II) e pela Convenção Condominial sem necessidade de prévia autorização da assembleia quando observados os limites orçamentários com a realização de despesas ordinárias indispensáveis à manutenção e funcionamento do Condomínio.

2. Inexiste, portanto, ilegalidade na contratação feita pelo ex-síndico de empresa prestadora de serviços de manutenção e segurança do espaço comum, porque os serviços contratados não acarretaram despesas para além da verba orçamentária nem extraordinárias, hipótese em que, conforme expressamente previsto em cláusula da Convenção do Condomínio, necessária seria prévia autorização do Conselho Consultivo. Contrato válido. Requisitos atendidos do art. 104 do Código Civil. Resilição contratual que enseja o pagamento de multa contratual por injustificado desfazimento do ajuste.

3. Recurso conhecido e provido.